Tribunal: TJES
Processo: 5003524-45.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003524-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA DAS GRACAS FERNANDES
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PARCELAMENTO PELO PROGRAMA DESENROLA BRASIL. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação de dívida nos moldes do Programa Desenrola Brasil, mantendo-se as condições originalmente pactuadas entre as partes.

2.A recorrente celebrou acordo de renegociação de dívida com a recorrida, mas não adimpliu as prestações ajustadas, resultando na negativação de seu nome.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o credor pode ser compelido a aceitar condições de pagamento diversas das pactuadas, com base no Programa Desenrola Brasil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, nem a aceitar pagamento parcial se não houver ajuste nesse sentido.

5. O reparcelamento da dívida, mesmo diante da existência do Programa Desenrola Brasil, constitui mera faculdade do credor, não podendo ser imposto pelo Judiciário.

6.A recorrente não comprovou a existência de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, sendo demonstrado que o inadimplemento ocorreu por descumprimento do próprio acordo firmado.

7.A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O credor não pode ser compelido a aceitar condições de pagamento diversas das pactuadas, salvo previsão legal expressa, sendo o reparcelamento de dívida mera faculdade do credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 313 e 314; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003524-45.2024.8.08.0012

RECORRENTE: GERALDA DAS GRACAS FERNANDES

RECORRIDA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PARCELAMENTO PELO PROGRAMA DESENROLA BRASIL. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação de dívida nos moldes do Programa Desenrola Brasil, mantendo-se as condições originalmente pactuadas entre as partes.

2.A recorrente celebrou acordo de renegociação de dívida com a recorrida, mas não adimpliu as prestações ajustadas, resultando na negativação de seu nome.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o credor pode ser compelido a aceitar condições de pagamento diversas das pactuadas, com base no Programa Desenrola Brasil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, nem a aceitar pagamento parcial se não houver ajuste nesse sentido.

5. O reparcelamento da dívida, mesmo diante da existência do Programa Desenrola Brasil, constitui mera faculdade do credor, não podendo ser imposto pelo Judiciário.

6.A recorrente não comprovou a existência de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, sendo demonstrado que o inadimplemento ocorreu por descumprimento do próprio acordo firmado.

7.A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O credor não pode ser compelido a aceitar condições de pagamento diversas das pactuadas, salvo previsão legal expressa, sendo o reparcelamento de dívida mera faculdade do credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 313 e 314; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GERALDA DAS GRACAS FERNANDES
em face de
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que celebrou acordo para quitação de dívida do cartão de crédito mediante entrada de R$ 100,00 e 36 prestações de cerca de R$ 177,00, contudo, apesar do pagamento da entrada para ativação do acordo, as cobranças persistiram e não ocorreu a retirada de anotação restritiva de crédito em seu desfavor dos bancos de dados de proteção. Com tais alegações, requer a liquidação do débito considerando as condições do Programa Desenrola Brasil e as prestações no valor de R$100,00.

Em contestação (ID 10985297), o requerido suscita preliminar de incompetência. No mérito, sustenta que a parte autora é titular do cartão de crédito, contudo a requerente passou a inadimplir os pagamentos a partir de 15/03/2023. Na ocasião, as partes formalizaram renegociação, tendo como entrada o valor de R$100,00 e, após,35 parcelas de R$177,62. Afirma que a autora liquidou regularmente a entrada, no entanto não honrou com os demais compromissos, o que ensejou a nova inserção da autora no SERASA. Pleiteia, ao final, a total improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10985314).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10985322), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela requerida.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Consta da inicial que a autora/recorrente formalizou uma renegociação de dívida com a ré/recorrida, objetivando o pagamento de faturas atrasadas de cartão de crédito, contudo, não honrou com o pagamento, o que ensejou na negativação do nome da consumidora. Não obstante o débito, ajuizou a presente demanda pugnando a liquidação do débito nas condições do Programa Desenrola Brasil e prestações no valor de R$100,00 (cem reais).

Pois bem. Não obstante sua combatividade da recorrente, inexistem condições que autorizam a revisão contratual. Não cabe ao Poder Judiciário intervir no negócio jurídico firmado a fim de obrigar o credor a aceitar pagamento de forma diversa da convencionada contratualmente.

Segundo os arts. 313 e 314, ambos do Código Civil, o credor não está obrigado a receber prestação diversa daquela que foi contratada, devendo ser respeitada a forma de pagamento ajustada entre as partes, tampouco pode ser obrigado a receber o pagamento por partes, se assim não se pactuou, ainda que se trate de prestação divisível. Confira-se:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Não se ignora o fato de que há possibilidade da requerida conceder novo parcelamento, mesmo que o usuário esteja inadimplente. Contudo, é importante salientar que trata-se, em verdade, de uma faculdade, e não uma obrigação, no que tange ao reparcelamento da dívida. Assim sendo, é impossível obrigar a demandada a aceitar a proposta de renegociação de dívida formulada na inicial, sobretudo pela falta de disposição legal nesse sentido. Inclusive, as parcelas já estão no mínimo possível.

Ademais, conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau, a autora deixou de adimplir com as parcelas:

Entretanto, em análise do caso, verifico que a parte autora não trouxe elementos mínimos para embasar sua irresignação com as cobranças que alega serem indevidas, sobretudo porque junta aos autos faturas antes do acordo firmado entre as partes (novembro/2023), o que não comprova suas alegações de que, somente, recepcionou faturas com valores distintos daquelas ajustadas.

Em contrapartida, o banco requerido prova que várias foram as faturas que o consumidor sequer adimpliu após a negociação, o que justifica as cobranças por parte da ré, em razão do descumprimento do acordo, que friso, foi devidamente comprovado por meio de ligação telefônica acostada aos autos.

Em verdade a documentação trazida pela ré mais evidencia que a autora não adimpliu suas obrigações, o que ensejou a cobrança dos encargos de mora e consequente inserção do nome no SPC/SERASA.

Entendo pois, que restou demonstrada, pela empresa demandada, a ocorrência de excludente que a isenta da responsabilidade (ausência de defeito na prestação de serviço).

Ao contrário do defendido nas razões recursais, o parcelamento de dívida em atraso, ainda que por meio do programa federal Desenrola Brasil, é liberalidade do credor, e não pode haver elasticidade do prazo sem o consentimento deste, pois ele não está obrigado a receber a quantia em valores inferiores ao acordado.

Se assim ocorre, a manutenção da r. sentença é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)